Tribunal: TJPA
Processo: 0002471-59.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002471-59.2018.8.14.0012

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA IGEPR

APELADO: JANAINA TELES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0002471-59.2018.8.14.0012.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA IGEPREV.

APELADA: JANAINA TELES FERREIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE A ÉPOCA DO FALECIMENTO DO SEGURADO. SÚMULA 340 DO STJ. LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 039/02 QUE PREVÊ PENSÃO POR MORTE ATÉ A IDADE DE 18 (DEZOITO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEI 9717/1998. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. DESCABIMENTO DE ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL A OUTRO BENEFICIÁRIO. AUTORA NÃO PODE SER PREJUDICADA POR PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO PELO ENTE PÚBLICO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0002471-59.2018.8.14.0012.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA IGEPREV.

APELADA: JANAINA TELES FERREIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Cametá, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Parcelas Previdenciária com tutela de evidência ajuizada por JANAINA TELES FERREIRA, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, Julgo Parcialmente Procedente os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, reconhecendo o direito da parte autora à concessão e à manutenção do benefício de pensão por morte até os 21 anos de idade. (...)”

Inconformado, o IGEPREV/réu interpôs Apelação, id. 9572791, aduzindo que a apelada pleiteou a declaração do direito ao recebimento de pensão por morte até os 24 anos, sob a justificativa de que seria para custear seus estudos, porém a sentença guerreada foi no sentido de julgar parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo o direito da autora à concessão e manutenção do benefício até os 21 anos de idade.

O apelante destaca que a apelada nasceu em 17.01.2000, portanto já teria completado 21 anos de idade, desta forma, o processo seria para reconhecimento de direito retroativo.

Aduz a existência de direito ao recebimento de pensão por morte após a maioridade civil, não merecendo prosperar a tese do direito previdenciário até os 21 anos de idade prevista no art. 16 da Lei Federal nº. 8.213/91 que tratava sobre regras específica do Regime Geral da Previdência Social, logo, não se aplica ao Regime próprio de Previdência Social do Estado do Pará.

Alega ainda que o outro filho do segurado recebeu integralmente o benefício após a apelada completar 21 anos, portanto, não seria possível pagar a mesma o valor retroativo, pois haveria pagamento em duplicidade.

Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

A parte apelada apresentou contrarrazões, ID 9572795.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. ID 9751287.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0002471-59.2018.8.14.0012.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA IGEPREV.

APELADA: JANAINA TELES FERREIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O mérito recursal gira em torno da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da apelada, no sentido de reconhecer o direito ao recebimento de pensão por morte até os 21 anos de idade.

A sentença recorrida, considerou que a autora não tinha direito ao recebimento de pensão até 24 anos de idade, posto que a época do falecimento do segurado, genitor da mesma, a lei vigente estabelecia o pagamento de pensão aos dependentes até 21 anos de idade. Enquanto que o apelante entende e defende que o direito da apelada cessaria aos 18 anos de idade, razão pela qual suspendeu o pagamento da pensão.

Sabe-se que a pensão por morte é um benefício previdenciário que deve ser pago mensalmente aos dependentes do segurado falecido, com a finalidade de garantir o sustento e amparar a família do ex-segurado. Tal garantia está prevista na Constituição Federal, no seu art. 201, V.

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

V
- pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

A competência para legislar com relação a questão previdenciária é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, de forma que cabe á União estabelecer as normas gerais, enquanto aos outros entes cabe o estabelecimento das normas específicas. Porém, é importante destacar que a Carta Constitucional deixou bem explicitado que a Lei Federal suspende a eficácia de Lei Estadual, quando a última for contrária ao estabelecido na primeira.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

No mesmo sentido a Lei Federal nº. 9717/1998 proíbe que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Federal de Previdência.

Art. 5
º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei n
º
8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Em sendo assim, considerando o entendimento consolidado de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
Tempus Regit Actum
, portanto a lei referência a ser aplicada é aquela vigente a época do fato, inclusive o tema já é sumulado pelo STJ.

“Súmula 340:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Assim, deve prevalecer a lei que estava em vigor a época do fato gerador, porém sem deixar de considerar que a referida lei deve estar de acordo com a lei que rege o Regime Geral de Previdência, ou seja, Lei Federal nº. 8.213/1991.

A Lei Federal nº. 8.213/1991 estabelece que são beneficiários do Regime Geral de Previdência Social “
o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”.

In casu
, o evento gerador do benefício ocorreu no ano de 2008, quando estava em vigor a lei Complementar nº. 39/2002, a qual previa em seu art. 6º, II:

Art. 6º. Consideram-se dependentes dos segurados, para fins do Regime de previdência que trata a presente lei: (...)

II – os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;

Como visto, em que pese a Lei Complementar nº. 39/02, legislação aplicável a época do fato gerador, estabelecer que cessa o benefício com 18 anos, faz-se necessário observar a Lei Federal nº. 9717/98, a qual dispõe sobre regras gerais de organização e funcionamento dos regimes previdenciários e estabelece que os entes não poderão conceder benefícios distintos do previsto no Regime Geral de Previdência.

Desta forma, considerando a Lei Federal nº. 8213/1991 que estabelece que são beneficiários do Regime de Previdência os filhos até 21 anos, deve a ser aplicada, posto que a competência estadual é meramente suplementar, conforme amplamente demonstrado.

Segue jurisprudência quanto ao tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CESSADO AOS 18 ANOS DE IDADE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. ARGUIÇÃO DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991 QUE PREVALECE SOBRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. O óbito do ex-segurado ocorreu em 31.10.2004 (fl. 09), época em que a legislação (art. 6º, IV da Lei Complementar nº 39/02) que estendia a pensão por morte aos filhos de até 24 anos de idade, que estivessem cursando o ensino superior, não estava mais em vigor, pois, fora revogada pela Lei Complementar nº 44/2003. 3. A Lei nº 8.213/1991, que cuida do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade ou até a conclusão do ensino superior. 4.
A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. 5. À luz da legislação pertinente, não há como reconhecer o pedido do Agravante de extensão do benefício previdenciário até os 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até concluir a universidade. No entanto, deve ser reconhecido o Direito à manutenção do benefício previdenciário até o limite de 21 anos de idade, pois, a norma geral (Lei nº 8.213/1991) prevalece sobre a legislação estadual, no que diz respeito à competência concorrente. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça
. 6. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, para determinar que o agravado mantenha o benefício previdenciário do agravante até que complete 21 (vinte e um) anos de idade. 7. À unanimidade. (2018.03272221-87, 194.373, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-17)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA RECONHECER O DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. BENEFICIÁRIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 340 STJ. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP/ APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1 - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (princípio do tempus regit actum). Enunciado da Súmula nº 340/STJ e Recurso Especial Repetitivo n°1369832/SP. 2 - Caso em que o óbito do ex-segurado ocorreu em 18/03/2007, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos, sem previsão legal de extensão do pagamento almejado até a conclusão de curso superior ou 24 anos de idade. Todavia,
a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA.
4 ? Decisão monocrática agravada que reformou parcialmente a sentença para condenar o IGEPREV a estender o pagamento do benefício de pensão por morte a autora até os 21 anos, nos termos do limite estabelecido na Lei Federal n. 8.213/91. 5 ? Agravo improvido. (2019.01016982-05, 201.855, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-21)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL nº 39/2002 (REDAÇÃO DADA PELA LC Nº. 49/2005) QUE PREVÊ PENSÃO POR MORTE ATÉ A IDADE DE 18 (DEZOITO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEI 9717/1998. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A Lei Federal 9717, de 27/11/98, editada no âmbito da legislação concorrente vedou à União, aos Estados, aos Municípios, nos seus regimes próprios de previdência, a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.
2. Não há no RGPS, previsão legal de limitação da pensão por morte até os 18 anos de idade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido, nos termos do art. 557, §1º. do CPC. (2011.02977253-15, 96.627, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2011-04-18, Publicado em 2011-04-20)

Em sendo assim, mantenho a decisão apelada, posto que escorreita, em reconhecer o direito da autora, em receber os valores retroativos que lhe foram usurpados.

Com relação a alegação de que fora feito o pagamento integral da pensão a outro beneficiário, no caso irmão da autora, em nada afeta o direito da apelada, posto que a mesma não teve qualquer responsabilidade com relação ao suposto pagamento indevido, não podendo ser prejudicada por ato administrativo equivocado.

Ademais, a questão relativa ao pagamento do benefício integral a outro beneficiário não deve ser tratada na presente demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, para manter a sentença
a quo
, em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2022